Tribunal: TJES
Processo: 5000372-29.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-29.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: EDMILSON JOSE HONORATO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA.

1.
A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariais.
2.
A alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo concreto às partes.
3.
A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se aplica onde instalado, o que não ocorre na comarca de Iconha.
4.
A cobrança da taxa de localização e funcionamento contra MEI é indevida, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1812064.
5.
A sentença foi corretamente proferida ao declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução fiscal.
6.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80 e entendimento do STJ.
7.
Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para excluir a condenação do município ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, de ofício REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000372-29.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ICONHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: EDMILSON JOSE HONORATO

Advogado do(a) APELADO: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, que declarou a inexigibilidade do título executivo, e julgou extinta a execução fiscal que perseguia valores referentes à taxa de localização e funcionamento de microempresa individual.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso aduzindo, basicamente:
a)
que a sentença ofende o princípio da não-surpresa;
b)
que deve ser declarada de ofício a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública;
c)
a executada não é MEI e nunca optou pelo Simples Nacional.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de Execução Fiscal na qual o Município objetiva o recebimento de valores que seriam devidos pelo contribuinte executado a título de “taxa de localização e funcionamento”.

A sentença que julgou extinto o feito restou fundamentada no fato de que débito se refere a taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial sedimentado no REsp 1812064 pelo STJ.

Pois bem. Não obstante o esforço do recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

De saída, quanto à alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa, ressalto que o STJ reconhece que mesmo nos casos de vícios graves, só haverá nulidade se demonstrado os efetivos prejuízos suportados pelas partes, em consonância com o princípio da “pas de nullité sans grief”, o que não ocorreu no caso.

No tocante à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, de fato a Lei nº 12.153/2009 prevê que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Iconha, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Feito esses registros, avanço sobre questão de fundo.

Assim dispõe a Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Ou seja, a lei complementar visa fixar normas cooperativas entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, beneficiando as Pequenas e Microempresas. Ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) o legislador acaba por englobar, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

Visa, portanto, fomentar a atividade do pequeno empreendedor, facilitando sua abertura, regime de arrecadação e tributação, constando na própria Lei Complementar os tributos que deverão ser recolhidos, quais sejam, Contribuição para a Seguridade Social, ICMS e/ou ISS, em valores fixos mensais, e os elencados nos arts. 13, § 1º, e 18-C, § 1º.

Foi justamente essa a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Este e. TJES, apreciando caso semelhante decidiu
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – COBRANÇA DE TVNP – TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS E POSTURAS (TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL)- ALÍQUOTA ZERO – INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia. 2.In casu, não há que se falar em isenção heterônoma, prevista no art. 155, III, da Constituição Federal, que proíbe a União de isentar tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois a lei trata de normas gerais tributárias. 3. Hipótese em que pretensão recursal deve ser afastada, impedindo a cobrança dos valores discriminados pela municipalidade recorrida a título de taxa de fiscalização anual. 4. Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5008872-77.2021.8.08.0035, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 27/Aug/2024)

Outros Tribunais pátrios também decidem da mesma maneira:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – TAXAS DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS FISCAIS DE 2017 E 2018 – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – DIREITO AO BENEFÍCIO DE ALÍQUOTA ZERO – ARTIGO 4º, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 – PRECEDENTES – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0011189-26.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 13.03.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014)-TAXAS ORIUNDAS DO PODER DE POLÍCIA - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - RECURSO PROVIDO. I - A Lei Complementar Federal nº 147/2014 alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC nº 123/2006) e, visando o fomento do acesso ao mercado pelo microempreendedor individual, ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI. II - O Superior Tribunal de Justiça definiu incidente a alíquota zero ao microempreendedor individual para taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo, dentre as quais a Taxa de Fiscalização e Localização de Funcionamento - TFLF e a Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS. (TJ-MG - AC: 10000205410467001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim, diante do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Pessoa Jurídica trazido aos autos pela própria exequente (ID 9819754), vê-se que a parte executada teria natureza jurídica de Empresário Individual, atraindo, pois, a aplicação precedente citado.

Por fim, quanto à alegação de que o executado não seria optante do Simples Nacional, convém ressaltar que a alíquota zero acima destacada independe da condição de optante, conforme disposto no art. 3º-B da LC 123/2006,
in verbis
:

Art. 3o-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 3o,
ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional
, por vedação ou por opção.

Assim, escorreita se revela a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal que objetiva o recebimento de valores referentes a taxa de fiscalização de Microempreendedor Individual.

Por outro lado, por tratar-se de matéria de ordem pública, merece singelo reparo a sentença quanto à condenação da fazenda pública municipal ao pagamento das custas processuais.

O c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.107.543/SP (Tema nº 202) sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.

Deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Reformo de ofício
a sentença para excluir a condenação do município ao pagamento das custas processuais.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 15% os honorários devidos pela recorrente aos advogados da recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator em relação à condenação ao pagamento de custas processuais, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a r. sentença recorrida condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Não desconheço a orientação sedimentada no âmbito deste Egrégio Tribunal acerca da
isenção do Município em relação ao recolhimento das custas processuais na Execução Fiscal.

Contudo, importa realizar o exame aprofundado da matéria em questão.

De início, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Importa destacar, ainda, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto,
a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível
com técnica de julgamento estendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Por tais razões, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo a condenação do Município ao pagamento das custas.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.